Tribunal: TJDFT
Processo: 0741723-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Competência. Crime contra criança e adolescente no âmbito doméstico e familiar. Crime culposo. Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Recanto das Emas - DF, em que se apura contravenção penal de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para julgar infração penal contra criança, no âmbito doméstico familiar.
III. Razão de decidir
3. Compete à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar crimes, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência envolvendo crimes contra criança e adolescente em contexto doméstico e familiar, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na L. 11.340/06 (Resolução n. 1/2024 do TJDFT).
4. O objetivo da norma foi atender especificamente as necessidades das crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, nos termos das Leis 11.340/06 e 14.344/22.
5. Compete à nova vara processar e julgar crimes cometidos contra criança ou adolescente no âmbito doméstico e familiar, o que inclui os crimes culposos cometidos contra criança em contexto de violência doméstica.
6. Tratando-se de inquérito policial que tem vítima criança, em contexto de violência doméstica e familiar, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF.
Dispositivos relevantes citados: L. 13.341/17, art. 23; Resolução n. 1/2024 do TJDFT, art. 2°.